Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRANSPORTE TERRESTRE. RESOLUÇÃO No 1.432/2006 DA ANTT. LIMITAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela transportadora, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento dos seguintes valores: R$8.614,12, a título de danos materiais; e R$4.000,00, a título de danos morais, ante o extravio definitivo de bagagem do recorrido.
3. Em suas razões recursais, suscita a ilegitimidade ativa do recorrido. No mérito, sustenta que os danos materiais não foram comprovados, pugnando pela improcedência dos pedidos indenizatórios ou, quando não, pela redução do valor.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51820111). O recorrido pugna pela manutenção do julgado.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. O autor comprovou a aquisição da passagem de transporte terrestre operado pela recorrente e o registro da bagagem, vínculo obrigacional satisfatório. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O Código de Defesa do Consumidor instituiu sistema jurídico próprio, afastando a aplicação de normas prejudiciais ao interesse da parte hipossuficiente na relação consumerista. Assim, a Resolução da ANTT no 1.432/2006 não deve ser aplicada com o propósito de impedir a adequada reparação dos danos causados ao consumidor, sob pena de violar o princípio da efetiva reparação de danos, que é direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, VI, do CDC.
8. O autor, músico de banda, viajou em ônibus da ré, trecho Brasília(DF)-Iberê(BA), no dia 22/06/2023, juntamente com os outros integrantes da banda, objetivando cumprir compromisso profissional, consistente na apresentação musical no local de destino. Ao chegar ao destino, dia 23/06/2023, constatou que uma das bagagens, Hard Case azul contendo 5 pratos de bateria e 1 presilha de HIT HAT (etiqueta n.o 652614), foi extraviada de forma definitiva pela empresa transportadora, fato que gerou prejuízos indenizáveis.
9. O conjunto probatório comprovou o extravio definitivo da bagagem do autor, justificando a reparação do dano material, no montante de R$8.614,12, porquanto configurada a falha na prestação do serviço de transporte terrestre fornecido pela ré. O valor da indenização, amparado em farta prova documental produzida pelo autor, é condizente com os instrumentos musicais extraviados (ID 51818956) e atendeu aos princípios legais (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), assegurada a reparação integral dos danos (art. 6.o, VI, do CDC).
10. Ademais, a empresa transportadora não exigiu a declaração do valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização, nos termos do art. 734, parágrafo único, do Código Civil, afastando a legitimidade do argumento de que o autor não comprovou o conteúdo da bagagem.
11. Em relação aos danos morais, os fatos reportados superam o âmbito do inadimplemento contratual e, em face da natureza da bagagem extraviada, contendo instrumentos que seriam utilizados na apresentação musical agendada para o dia seguinte ao extravio, o direito indenizatório pleiteado pelo autor é legítimo, porquanto inegável os desdobramentos negativos decorrentes da perda dos bens, instrumentos de seu trabalho. O valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional aos danos. Ademais, a modificação do quantum na via recursal é admitido quando dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.